Tribunal: TJES
Processo: 5010169-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010169-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010169-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ART
IGO
1
21
, §2º, INCISO
S
I
E
IV
,
NA FORMA DO ARTIGO 29
,
C/C ARTIGO 61, INCISO II, “J”, TODOS DO CÓDIGO PENAL,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP -
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA –
INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA N° 52 DO STJ
–
ORDEM DENEGADA.
1.
As circunstâncias do delito e sua gravidade concreta são motivos idôneos configuração do perigo à ordem pública, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.

R
est
a superada a alegação de

excesso de prazo, conforme Súmula n° 52 do STJ, já que encerrada a instrução.

Não somente, merece relevo o fato de se tratar de ação penal envolvendo três réus, com defesas distintas.

3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010169-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ROBERT FREIRE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra,

sob a alegação de que o coacto está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta padecer excesso de prazo na manutenção de sua prisão, eis que preso cautelarmente desde 24 de setembro de 2020, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas colacionadas ao apartado, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, c/c artigo 61, inciso II, “j”, todos do Código Penal.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, constato que o
decisum
que manteve a medida pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, sobretudo se considerado a gravidade concreta da conduta, delineada, principalmente, a partir da motivação do crime, tendo como pano de fundo desavenças relativas ao tráfico de drogas, de modo que as circunstâncias do delito e sua gravidade são motivos idôneos configuração do perigo à ordem pública, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Em análise do processado, verifico que em suas informações juntadas aos autos, o magistrado destaca que o processo encontra-se aguardando as partes apresentarem memoriais, de modo que,
in casu
, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula n° 52 do STJ, já que encerrada a instrução, vejamos:

Sumula n° 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Portanto, não identifico nos autos qualquer demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do feito, a qual está empreendendo todos os esforços necessários para a resolução do processo, da forma mais célere possível, merecendo relevo o fato de se tratar de ação penal com três réus, e defesas distintas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.